Tribunal: STF
Processo: HC 271720
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Washington Luis Ferro da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 3.039.796/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos a condenação do paciente à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 2, p. 1.394).
Neste writ, alega-se a relatividade da soberania dos veredictos devido à possibilidade de anulação da condenação proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que a decisão dos jurados foi supostamente contrária à prova dos autos. Alega, ainda, a constatação de álibi válido como prova excludente de autoria e a insuficiência da palavra da vítima como lastro probatório.
Requer, ao final, a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Lins/SP nos autos do processo de origem, em razão de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinando o paciente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, além da ausência de comprovação da divergência – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a sustentar que não busca a reanálise de fatos, mas a revaloração jurídica de questões incontroversas nos autos.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do agravo não conhecido. 
4. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 2, p. 1.508)

No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que não infirmou as motivações lançadas na decisão agravada. 
Nas razões do especial, a defesa pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada em desfavor do recorrente.
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, além da ausência de comprovação da divergência. O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a ausência de impugnação específica dos óbices mencionados pelo Tribunal estadual.
(...)
Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, além da apontada ausência de comprovação da divergência – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a sustentar que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ. 
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do AREsp não conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva, específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022) e "a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 23/6/2022).” (e-doc. 2, p. 1.509-1.511, grifei)

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente